Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708315-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DA SILVA MEIRA IMPETRANTE: MARCELO ALVES FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão do paciente, bem como cópia da denúncia, de seu recebimento, e de outras peças e documentos que possibilitem melhor apreciação do pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 14:02:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator